Tribunal: TJBA
Processo: 8061633-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061633-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY OLIVEIRA PASTOR SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DA COGNIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de cumprimento provisório de sentença relacionado à partilha de bens amealhados na constância de relação conjugal, por ausência de título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Tribunal pode reexaminar aspectos meritórios ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida; e (ii) verificar se a inexistência de título judicial habilita o indeferimento do pedido de execução provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise da legalidade ou abusividade da decisão recorrida, sendo vedado antecipar a apreciação de questões não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão impugnada deve ser reformada apenas se desprovida de lastro fático-jurídico, em respeito ao livre convencimento motivado do juízo de primeiro grau.

No caso, constatou-se inexistência de título judicial que sustente a execução provisória no momento do ajuizamento do pedido, o que inviabiliza a medida pretendida.

Precedente jurisprudencial aponta que, para cumprimento provisório de sentença, é imprescindível a existência de título hábil, não sendo suficiente a mera pendência de recurso dotado de efeito suspensivo (TJSC, Apelação Cível n. 0304671-08.2018.8.24.0005, rel. André Luiz Dacol, j. 17-09-2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida no aspecto da legalidade, vedado o reexame de matérias não enfrentadas no juízo de origem.

Para o cumprimento provisório de sentença, exige-se título executivo judicial hábil ao tempo do ajuizamento do pedido, nos termos do art. 1012 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.